Tribunal: TJMT
Processo: 1059900-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059900-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito Civil e
processual civil
.
Responsabilidade civil objetiva.
Ação

regressiva
de
ressarcimento
.
Oscilação de energia elétrica
.
Ausência de prova do nexo causal. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a concessionária de energia ao pagamento de valores decorrentes de sinistro alegadamente causado por oscilação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2
.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária de energia elétrica, bem como a suficiência das provas apresentadas para comprovar tal nexo.

III. Razões de decidir

3
.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta imputada à concessionária.

4
.
O laudo técnico apresentado pela autora foi considerado genérico, desprovido de fundamentação técnica e de qualificação do subscritor, não contendo elementos suficientes para demonstrar o alegado vínculo entre os danos e a oscilação de energia.

5
.
A ausência de notificação administrativa imediata sobre o evento prejudicou a apuração tempestiva pela concessionária, reforçando a insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido indenizatório

Tese de julgamento: "
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pressupõe a comprovação de nexo causal entre o dano e a conduta imputada, sendo insuficiente, para esse fim, laudo técnico genérico e desprovido de fundamentação
idônea.
"

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, §6o; CC/2002, art. art. 786
; CDC, art
.
14.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula no 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.02.2010
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de r
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a
r.
sentença proferida pel
a

M
M
a
.

Ju
í
z
a

de Direito da

11
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
ação de “
Regressiva de
Ressarcimento de Danos”

(Proc
.
no
1059900-24.2019.8.11.0041
),
ajuizada
contra a apelante por
YELUM SEGUROS S.A
, julgou o
pedido procedente
para condenar
a ré

“
ao pagamento de R$ 7.026,45 (sete mil vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC (art. 406, § 1o, CC), ambos a partir do desembolso
”

(cf. Id
.
no
272146909
).

A apelante aduz
que não há prova de nexo causal entre o dano alegado e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não vindo ao processo qualquer elemento idôneo a demonstrar que os defeitos surgidos nos aparelhos eletrônicos decorreram necessariamente de oscilação da rede elétrica, muito menos em razão de conduta/omissão afeta a sua esfera de responsabilidade; nesse sentido, ressalta que o laudo apresentado
pelo autor
trata-se de
“
meras provas unilaterais, laudos genéricos
e
sem qualificação do profissional emissor
”

.

A apelante suscita
que

“no feito restou cabalmente comprovado a ausência de nexo causal, ante a apresentação do
relatório do módulo
prodit
9
”
, que
“
não houve perturbação na rede da segurada
”

e
que
“os relatórios apresentados na presente defesa são extraídos do Sistema de Gestão de Serviços cuja confiabilidade e veracidade são garantidas. Neste prisma, há de se considerar que as telas sistêmicas, relatórios e demais documentos juntados aos autos pela Energisa não se traduzem em meros documentos unilaterais, mas, sim, documentos dotados de presunção de veracidade, na medida em que são constantemente auditados pela ANEEL, bem como são certificados mediante declaração ABNT NBR ISO 10002:2005 e Certificação ISO 9001:2015”

A
firma
que

“a possibilidade de culpa exclusiva da parte recorrente, em negligenciar suas obrigações relacionadas à adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel. A concessionária não pode ser responsabilizada por danos decorrentes de deficiência técnica das instalações internas da unidade consumidora ou de sua má utilização”
,
po
ntua
que
“
o
laudo pericial serve justamente para sanar eventuais dúvidas quanto a origem e extensão dos danos, perdendo sua finalidade quando realizam uma análise genérica do dano elétrico
”
.

Por fim,
sustenta
que

“
não há que se falar em responsabilidade da apelada por supostos danos materiais, posto que inexistem comprovações de perturbação na rede na época dos supostos fatos e os laudos de danos trazidos pela apelante foram lavrados de forma unilateral, genérica e inconclusiva, não possuindo validade como prova
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a devida improcedência do pedido ressarcitório formulado na inicial (cf. Id. no
272146916
).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no
272146921
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE - CLASSE - CNJ -

A apelada
Yelum
Seguros
propôs em desfavor da apelante Energisa ação regressiva
objetivando o ressarcimento do valor que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro aberto por
seu segurad
o Casa da Borracha
,
no dia

18.12.2018
, e
m razão
de prejuízo
s
sofridos
por
“
oscilações de
energia
(
cf. Id. no
272145897
).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
”
(
STJ - 4a
T
URMA -
REsp 802.442/SP
-
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão
, j
ulgado em 02/02/2010
,
DJe
22/02/2010)
.

Em sendo aplic
ável à espécie as normas do CDC,
certamente
poderia haver a
inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII),
porém,
não diviso motivo algum a
justificá-la na hipótese dos autos, já que
não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes
, não apenas sendo
p
erfeitamente possível à
seguradora produ
zir
prova dos fatos constitutivos do direito, como
é o mínimo
espera
do diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a
seguradora
já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsab
ilidade civil da Concessionária/ré
, com a prova do dano, a quant
ificação financeira do prejuízo
e, ainda, quem e
/ou
o que
deu causa ao seu aparecimento (nexo causal)
, afinal, tais
averiguações e
constatações são
inerentes à própria atividade desenvolvida pelas
seguradora
s
.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em
simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente
, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer
a isonomia
entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art.
37, §6o
), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência de dano nos equipamentos elétricos do segurado está razoavelmente comprovada, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

A apelada
Yelum
Seguros

instruiu aos autos com o aviso do sinistro, respectivo relatório de vistoria elaborado por seus funcionários e com o laudo técnico elaborado por empresa especializada em equipamentos eletroeletrônicos, do qual se extrai que, segundo o subscritor, os danos causados aos equipamentos teriam decorrido de “
oscilações de energia
” (cf. Id. no
272145897
)
;

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo,

ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, as avaliações são extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante
das “oscilações
de
energia”
, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que o evento danoso
data no dia
18/12/2018
, contudo, a demanda só foi ajuizada em dezembro de 20
19
, o que se vê é que a Energisa só veio a tomar conhecimento da questão
quase
1
2

meses
depois do
último episódio, logo, não pôde adotar os procedimentos necessários para a apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência do
s
fato
s dias após o ocorrido
, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no
laudo
particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do
s
subscritor
es
do laudo, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente es
s
a irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada e dar pela improcedência do pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em
1
0
% sobre
o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025